Tribunal: TJSP
Processo: 2191166-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Cancelamento do contrato de plano de saúde. Depósito judicial da contraprestação. Valores cobrados que se mostravam incorretos e em desacordo com o determinado em sentença, revistos em recurso anterior. Inadimplemento que não se verificou. Cancelamento, ademais, não notificado nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98. Recurso

Ementa:
Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Cancelamento do contrato de plano de saúde. Depósito judicial da contraprestação. Valores cobrados que se mostravam incorretos e em desacordo com o determinado em sentença, revistos em recurso anterior. Inadimplemento que não se verificou. Cancelamento, ademais, não notificado nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191166-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NELI MARIA
DE OLIVEIRA, é agravado AMIL SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191166-29.2019.8.26.0000 -Voto no 10001
2
Agravo de Instrumento no 2191166-29.2019.8.26.0000
Agravante: Neli Maria de Oliveira
Agravado: Amil Saúde S/A
Interessado: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito: Dr. Guilherme Silveira Teixeira
Voto no 10.001
Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Cancelamento do
contrato de plano de saúde. Depósito judicial da contraprestação.
Valores cobrados que se mostravam incorretos e em desacordo
com o determinado em sentença, revistos em recurso anterior.
Inadimplemento que não se verificou. Cancelamento, ademais, não
notificado nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da
Lei 9.656/98. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão que em autos de cumprimento de sentença acolheu em parte
impugnação e deu por cabível o cancelamento do contrato de plano
de saúde diante da mora da agravante, determinando o levantamento
dos depósitos efetuados e posterior arquivamento (Processo no
0034584-60.2018.8.26.0100 fls. 406/407).
Alega-se, em síntese, que não era hipótese de
cancelamento do contrato, vez que ausente regular notificação para
purgação da mora, e que a agravada deveria ter emitido boletos
bancários para pagamento das mensalidades no valor fixado na
sentença transitada em julgado, o que não ocorreu, obrigando a
agravante a efetuar os depósitos nos autos.
Recurso tempestivo, custas recolhidas (fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191166-29.2019.8.26.0000 -Voto no 10001
3
O recurso foi processado com efeito suspensivo (fls. 23).
Contraminuta apresentada.
É o relatório.
O recurso merece acolhimento.
A decisão agravada considerou que a agravante efetuou
intempestivamente o pagamento das mensalidades do plano de saúde
contratado junto a agravada, autorizado mediante depósito judicial,
daí porque entendeu ser legítimo o cancelamento comunicado pela
executada.
Ocorre que, conforme decidido nos autos do agravo de
instrumento de número 2191166-29.2019.8.26.0000, a executada
aplicou os reajustes anuais como determinado em sentença, contudo,
utilizou-se de base de cálculo incorreta, o que gerou a cobrança de
valores elevados.
Nesse passo, note-se que a decisão de fls. 343 aponta o
valor para cálculo das mensalidades devido pela agravante, com 70
anos de idade, de R$1.377,29 sobre o qual incidiria o reajuste anual,
perfazendo R$ 1.515,02 com o que não concordou e recorreu.
Diante desse contexto, os valores cobrados pela
agravada, calculados sobre base de cálculo que depois se constatou
incorreta, mostraram-se elevados, o que comprometeu o pagamento
da contraprestação, pois exigido em quantia além da que a agravante
podia suportar.
Ora, sendo incorretos os valores exigidos da agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191166-29.2019.8.26.0000 -Voto no 10001
4
porque em desacordo com o título executivo judicial, não há falar-se
em inadimplemento. Note-se que o artigo 336 do Código Civil, ao
tratar do pagamento em consignação, como ocorreu nos autos,
disciplina que “para que a consignação tenha força de pagamento,
será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e
tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”.
Logo, não estando correto o valor da contraprestação exigida pelo
serviço oferecido pela agravada, não se pode falar em
inadimplemento de sua parte.
Ademais, ainda que se admitisse o inadimplemento pela
agravante, competiria a agravada o cumprimento do artigo 13,
parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, o que, como adiantado na
decisão inicial, não se verificou.
Deste modo e resolvida a celeuma acerca dos valores
que devem ser cobrados pelo plano de saúde contratados pelas
partes, acolhe-se a irresignação da agravante e fica afastado o
cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É o meu voto.
Augusto Rezende
Relator